Tribunal: TCU
Processo: 000.003/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em desfavor da Amplacom Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. e de seus sócios administradores, bem como do seu gestor de recursos e coordenador de projetos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União em Contrato de subvenção econômica que teve como objeto SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA POR TECNOLOGIA DECT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Amplacom Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. e de seus sócios administradores André Luiz de Lacerda Reis, Pablo Ramos Wood e Almeida e Gustavo Faria de Azevedo, bem como do seu gestor de recursos e coordenador de projetos, Thiago Henrique dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Pablo Ramos Wood e Almeida (XXX.714.186-XX); 9.2. julgar irregulares as contas as contas dos Srs. André Luiz de Lacerda Reis (XXX.833.176-XX), Gustavo Faria de Azevedo (XXX.996.596-XX) e Thiago Henrique dos Santos (XXX.191.406-XX), bem como da empresa Amplacom Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda (07.551.892/0001-68), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis, na forma abaixo discriminada, nos termos dos art. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: 9.3.1. débitos relacionados aos responsáveis André Luiz de Lacerda Reis (XXX.833.176-XX), Thiago Henrique dos Santos (XXX.191.406-XX) e Amplacom Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda (07.551.892/0001-68): Data da ocorrência Valor original dos débitos (R$) 4/7/2008 189.386,02 9.3.2. débitos relacionados aos responsáveis André Luiz de Lacerda Reis (XXX.833.176-XX), Gustavo Faria de Azevedo (XXX.996.596-XX), Thiago Henrique dos Santos (XXX.191.406-XX) e Amplacom Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda (07.551.892/0001-68): Data da ocorrência Valor original dos débitos (R$) 11/1/2010 185.386,02 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas às notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas no subitem 9.3, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando aos devedores o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. notificar a Financiadora de Estudos e Projetos-Finep e os responsáveis da presente decisão; 9.7. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas cabíveis.